Tribunal: STF
Processo: HC 196695
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 621.219/SP, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A análise realizada pelo Tribunal a quo, no julgamento da apelação, não tratou da suscitada violação do princípio da excepcionalidade, circunstância que inviabiliza o exame do tema nesta impetração, por configurar supressão de instância.
    2. As instâncias ordinárias buscaram a finalidade de ressocialização dos adolescentes ao escolherem a medida socioeducativa aplicável à hipótese, e não a simples penalização dos menores, como sustentou a defesa. A alteração do posicionamento firmado demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do doc. eletrônico 9).
    Neste habeas corpus, a defesa anota, inicialmente, que “os pacientes cumpriram medida socioeducativa de internação, medidas que em relação a quase todos eles foi extinta, o que se deu meses depois dos fatos” (pág. 10 da petição inicial).
    Argumenta, com efeito, que eles “aguardam julgamento de recurso no qual busca-se a reforma da r. sentença”, de modo que, “até que ocorra o trânsito em julgado, a r. sentença não pode surtir seus efeitos, inclusive sob pena de tornar ineficaz a via recursal, já que a demora no julgamento pode inviabilizar o efeito prático da impugnação” (pág. 9 da petição inicial).
    Registra, nesse contexto, que o “Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54, decidiu pela impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, decisão que tem efeito vinculante” (pág. 10 da petição inicial).
    Defende, outrossim, violação do princípio acusatório, uma vez que “o Ministério Público protestou pela improcedência do pedido em relação a [M. B. de S.] e, em relação aos demais, pugnou pela aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida” (pág. 15 da petição inicial).
    Sustenta, por fim, ofensa ao princípio da excepcionalidade, visto que, “depois dos fatos e de meses internados, considerando todo o contexto familiar, de vida e de conduta (dentro do ambiente de internação) aportaram-se relatórios dando conta da desnecessidade de intervenção socioeducativa” (pág. 20 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem, “a fim de que os pacientes sejam colocados em liberdade até o julgamento definitivo deste habeas corpus e do processo de conhecimento” (pág. 27 da petição inicial). 
    No mérito, pede a concessão da ordem, “especialmente a fim de reconhecer a violação do sistema acusatório, [para] estabelecer como parâmetro máximo os pedidos do Ministério Público (de improcedência em relação a um dos pacientes e liberdade assistida em relação aos demais)”, bem como “do princípio da excepcionalidade da internação e das normas correlatas, a fim de que seja aplicada aos pacientes no máximo a medida socioeducativa de advertência ou de liberdade assistida” (pág. 28 da petição inicial).
    Indeferi o pedido de liminar, solicitei informações ao Juízo de primeiro grau e, na sequência, determinei que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 13).
    A informações foram prestadas pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas da Comarca de Campinas/SP (doc. eletrônico 19). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Alcides Martins, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (doc. eletrônico 21). 
    Determinei, ainda, que se oficiasse ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que informasse se já havia ocorrido o trânsito em julgado das medidas impostas aos pacientes nos autos de Apuração de Ato Infracional 1520343-28.2019.8.26.0114 em questão (doc. eletrônico 23). As informações foram prestadas por meio do Ofício 97/2021-rcdo-GATJ2/TJSP (documentos eletrônicos 25 e 26).
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que aos pacientes M.H.S., B.M.M., M.B.S.F., J.V.L.P., D.I.N. e T.S.M. foi aplicada a medida socioeducativa de internação e ao menor M. F. M. a de liberdade assistida, pela comprovada prática de fatos análogos aos crimes de homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do CP), em relação à vítima Rodrigo A., e de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), em relação à vítima Márcio R. de P. (doc. eletrônico 6).
    Ao contrário do que sustenta a impetrante, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fundamentou, de forma exaustiva e adequada, a imposição da referida medida socioeducativa mais grave, conforme se observa do seguinte excerto do decreto condenatório:
    “De rigor, pois, a procedência da representação.
    Resta analisar a medida socioeducativa que melhor se adéqua ao caso.
    Dada as circunstâncias do caso concreto, reputo a medida socioeducativa de internação a mais adequada aos representados [M.H.], [B.], [M.B.], [J.V.], [D.I.] e [T.].
    Da análise dos antecedentes espelhados a fls. 43/55 e fls. 259/267, possível inferir que (i) [M.H.] já registrou passagens por atos infracionais equiparados a receptação, injúria e tráfico de drogas; (ii) [T.] já registrou passagens por atos infracionais equiparados a lesão corporal (diversa da presente), tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, posse de drogas e receptação; (iii) [D.I.] já registrou passagens por atos infracionais equiparados a tráfico de drogas e roubo; (iv) [M.B.] já registrou passagens por atos infracionais equiparados a tráfico de drogas e receptação; (v) [J.V.] já registrou passagens por atos infracionais equiparados a furto, ameaça e tráfico de drogas; (vi) [B.] já registrou passagens por atos infracionais equiparados a roubo e tráfico de drogas, pesando em desfavor deles, ademais, o fato de terem praticado ato infracional extremamente grave, análogo a homicídio tentado duplamente qualificado e lesão corporal de natureza leve, em concurso de agentes, daí exsurgindo o cabimento da medida socioeducativa extrema.
    Ademais, a medida socioeducativa de internação não servirá apenas como adequada e proporcional resposta ao ato infracional praticado, de cuja gravidade não há de olvidar, mas, também, possibilitará que os representados acima elencados recebam orientação mais eficaz, e tenham nesta medida a oportunidade de seguirem uma vida pautada na lei.
    […]
    De outro lado, quanto a [M.F.], reputo a medida socioeducativa de liberdade assistida a mais adequada, haja vista que, conforme comprovado ao longo da instrução processual, a participação dele no ato infracional sobre o qual versam os presentes autos foi de menor importância, já que restrita à conduta de abrir a porta de uma sala do Centro de Atendimento, possibilitando, dessa forma, o acesso de mais internos ao local onde ocorriam as agressões.
    Assim, respaldada a participação de menor importância in casu (art. 29, § 1º, do Código Penal) nos depoimentos do próprio representado [M.F.] – tanto em Juízo quanto na Fundação CASA (fls. 237) --, da vítima Márcio R. de P. e da testemunha Renato, de rigor a aplicação de medida socioeducativa mais branda apenas em relação a ele, não se ignorando, todavia, o registro de passagens por atos infracionais equiparados a furto e tráfico de drogas (fls. 56/57 e fls. 268/269).
    A situação, portanto, não pode ser tratada com indulgência, sob pena de banalizar-se a prática de atos infracionais. É necessário que os representados sintam as consequências de seus atos de modo a refletirem sobre o caminho que pretendem seguir, sobretudo considerando a gravidade do ato e os antecedentes de cada qual deles.
    […]
    Por esses motivos, repita-se, entendo que as medidas socioeducativas alhures detalhadas são as que mais se adequam às condições pessoais e familiares dos representados, mostrando-se necessárias e proporcionais ao ato infracional praticado, em consonância com os desígnios de reeducação e ressocialização previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente” (págs. 13-15 do doc. eletrônico 6; grifos meus e no original).
     O Tribunal de Justiça estadual, por sua vez, ao manter as medidas impostas aos pacientes, assim se pronunciou, no que interessa:
    “No que concerne às medidas socioeducativas aplicadas, melhor sorte não socorre os apelantes.
    De fato, não se pode olvidar que o adolescente infrator é um indivíduo em formação e que precisa ser orientado, de modo que a medida socioeducativa deve ser escolhida, levando-se em consideração a sua eficácia no caso concreto, bem como as circunstâncias particulares e a gravidade da infração, ex vi do disposto no artigo 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, deve ser interpretado de forma sistemática com os demais dispositivos do Diploma Juvenil, atendidos os princípios que regem o Direito da Infância e Juventude e observados os objetivos das medidas socioeducativas, essencialmente pedagógicos, que visam à reinserção social do adolescente.
    O ato infracional praticado pelos apelantes é extremamente grave, análogo a homicídio tentado, duplamente qualificado, executado mediante grave violência contra a vítima, em concurso de agentes, com requintes de crueldade, revelando sinais de frieza, crueldade e ausência de qualquer freio moral por parte dos menores.
    Por esse motivo, qualquer medida mais branda seria absolutamente ineficaz para a ressocialização dos adolescentes e reflexão sobre a gravidade dos atos cometidos. 
    Consoante muito bem assinalado pelo diligente magistrado de primeiro grau, Doutor MARCELO DA CUNHA BERGO, em sua bem fundamentada sentença, ‘a situação, portanto, não pode ser tratada com indulgência, sob pena de banalizar-se a prática de atos infracionais. É necessário que os representados sintam as consequências de seus atos de modo a refletirem sobre o caminho que pretendem seguir, sobretudo considerando a gravidade do ato e os antecedentes de cada qual deles’ (fls. 457).
    Por outro lado, considerando a participação de menor relevância por parte do apelante M.F., a aplicação da liberdade assistida a ele revelou-se também perfeitamente adequada” (págs. 12-13 do doc. eletrônico 5).
    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, consignou o seguinte:
    “Os adolescentes foram responsabilizados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, na forma tentada. A internação dos pacientes M. H. dos S., B. de M. M., M. B. de S. F., J. V. L. P., D. I. do N. e T. S. M. está fundamentada no art. 122, I, do ECA, e a liberdade assistida aplicada a M. F. M., no art. 118 do mesmo diploma legal.
    De acordo com a jurisprudência pacificada pela Terceira Seção, não há ilegalidade na determinação de cumprimento imediato de medida socioeducativa imposta na sentença que encerra o processo por ato infracional, mormente quando a determinação se assenta em fundamentação concreta.
    Observo que o Juízo singular apresentou motivos específicos do caso em análise – e dos próprios representados – para definir as medidas socioeducativas aplicáveis na hipótese. Confira-se (fls. 57-59, grifei):
    […]” (pág. 2 do doc. eletrônico 10; grifos no original):
    Nesse contexto, tenho que não há falar em ausência de fundamentação idônea para a imposição da medida socioeducativa de internação, como se alega.
    Além do ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado, sob exame, a sentença condenatória registrou, fundamentadamente, a reiteração dos representados no cometimento de outros atos infracionais de natureza grave. Com efeito, percebe-se que as medidas socioeducativas impostas anteriormente não surtiram o efeito desejado no sentido de propiciar a reintegração dos menores à sociedade.
    Por tais razões, forçoso concluir que a medida de internação a eles imposta está devidamente lastreada no art. 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, os menores vêm reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes na ressocialização, o que autoriza e até indica a imposição da medida mais gravosa.
    Outro não é o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO. A teor do artigo 122, inciso II, da Lei nº 8.069/1990, a internação mostra-se adequada observada a reiteração de infração grave” (RHC 164.330/ES, rel. Min. Marco Aurélio).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. 
    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou: ‘considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente’ (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009).
    3. Na espécie, o ato infracional foi praticado mediante violência física e grave ameaça contra a vítima, que foi constrangida pelo paciente a ter conjunção carnal, praticar e permitir que com ela se pratique atos libidinosos diversos.
    4. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168.122 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 122 DA LEI 8.069/1990. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, forte no enunciado da Súmula 691/STF, não examinou as questões da imposição da medida socioeducativa de internação, a inviabilizar a análise do tema por esta Corte Suprema, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. A prática por adolescente de reiterados atos infracionais justifica a medida socioeducativa de internação (art. 122, II, da Lei 8.069/1990). Precedentes.
    3. Inexistência de ilegalidade ou teratologia a autorizar a supressão de duas instâncias. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 120.744 AgR/SP, rel. Min, Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. MEDIDA sOcioeducativa de Internação. ART. 122 DA LEI 8.069/1990. Inocorrência de grave ameaça ou violência a pessoa na prática do ato infracional. Ocorrência, contudo, de reiteração de infrações de natureza grave. Ordem denegada.
    1. O ato infracional em tela – equiparado ao crime de tráfico de drogas – não justifica, por si só, a aplicação da medida socioeducativa de internação, pois não envolveu grave ameaça ou violência a pessoa.
    2. Contudo, a medida de internação se justifica, diante da reiteração no cometimento de infrações graves, como verificado no caso. 
    3. Mostrando-se insuficiente a medida socioeducativa aplicada anteriormente, mostra-se recomendável a medida de internação.
    4. Ordem denegada” (HC 84.218/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência Supremo Tribunal Federal consideram o ato infracional cometido mediante violência a pessoa como passível de aplicação da medida de internação. Precedentes.
    2. O Juiz não está vinculado a laudos psicológicos ou a qualquer outro levantamento técnico para estabelecer a medida socioeducativa adequada. 3. O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a aplicação da internação, ‘havendo outra medida adequada’ (art. 122, § 2º), mas não inibe o Magistrado, desde que fundamentada a decisão, de optar por outra medida que se compatibilize com as peculiaridades do caso.
    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que juízo diverso sobre adequação da medida socioeducativa imposta ao Paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
    5. Habeas corpus denegado” (HC 111.045/DF, rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Habeas Corpus. 2. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao homicídio qualificado em sua forma tentada. Medida socioeducativa de internação. Decisão fundamentada. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Ordem denegada” (HC 101.366/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) E A HOMICÍDIO TENTADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    I – Nos termos do art. 122, I, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada nos casos em que o ato infracional é praticado com o emprego de violência contra a pessoa. 
    II – Hipótese na qual a medida de internação mostra-se a mais adequada, porquanto, além da comprovada participação do menor na prática de condutas graves, o laudo de estudo social elaborado dá conta de que o adolescente está afastado dos estudos, não possui ocupação lícita e está efetivamente envolvido com o tráfico de entorpecentes. 
    III – Ordem denegada” (HC 111.540/MG, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAIL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
    I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. 
    II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização. 
    III – A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. 
    IV – Ordem denegada” (HC 113.758/MG, de minha relatoria).
    Assim, não me parece desarrazoada a afirmação de que “as medidas socioeducativas alhures detalhadas são as que mais se adequam às condições pessoais e familiares dos representados, mostrando-se necessárias e proporcionais ao ato infracional praticado, em consonância com os desígnios de reeducação e ressocialização previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente”, como apontado pelo Magistrado sentenciante.
    No que se refere à alegada violação do princípio acusatório e de ofensa ao princípio da excepcionalidade, não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, o que inviabiliza igualmente o exame delas por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux; HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin; RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, conheço em parte do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator